Tribunal: TCU
Processo: 014.049/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2026/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa licitante Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli em face de disposições constantes do Edital de Pregão Eletrônico 2/2022, lançado pela Fundação Nacional de Saúde - Superintendência no Estado de Mato Grosso (Funasa/MT) com vistas à contratação de serviços de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos oficiais e equipamentos de perfuração de poços através de rede própria de estabelecimentos credenciados em sistema informatizado. Considerando que a representante se insurgiu contra o estabelecimento de desconto mínimo da taxa de administração, estipulado em edital, sob a alegação de situar-se em percentual superior ao da taxa de credenciamento, que, segundo a representante, seria a principal fonte de renda das gerenciadoras, bem assim, contra a previsão de dispensa de documentos que comprovem a qualificação econômico-financeira dos microempreendedores individuais, contrariando jurisprudência deste Tribunal, Considerando que essas alegações também foram apresentadas em impugnação ao edital perante a administração contratante, Considerando que, examinados os argumentos oferecidos pela Pregoeira, relativamente ao primeiro item impugnado, restou evidenciada a viabilidade de competição, vez que a credenciadora não se remunera exclusivamente pela taxa de credenciamento, bem como porque, conforme noticiado, duas licitantes participaram da fase de lances, bem assim, conforme apontado pela unidade instrutiva, a jurisprudência mais recente desta Corte de Contas entende possível o edital para contratação desse objeto estipular limites máximos de cobrança da chamada taxa de credenciamento (ou taxa secundária), a exemplo dos Acórdão 1949/2021-TCU-Plenário , relator o Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, e 1.469/2022-TCU-Plenário, relator o Ministro Aroldo Cedraz, Considerando que, quanto ao segundo questionamento, restou justificado pela Pregoeira que a previsão da dispensa dos referidos documentos decorreu do fixado na Minuta Padrão da AGU para contratação de serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra, conforme determinado no art. 35 da IN 35/2017 do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Considerando, todavia, que, conforme apontado pela unidade instrutiva, no recente Acórdão 133/2022-TCU-Plenário (Relator o Min. Walton Alencar Rodrigues), decidiu este Tribunal "9.3 dar ciência à Advocacia-Geral da União (AGU) e ao Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA II que para participação em licitação pública, regida pela Lei 8666/1993, o MEI, mesmo que esteja dispensado da elaboração do balanço patrimonial, deverá apresentar, quando exigido para fins de comprovação de sua boa situação financeira, o referido balanço e as demonstrações contábeis do último exercício social, conforme previsto no art. 31, inciso I, da Lei de Licitações;" Considerando, dessarte, que diante da análise empreendida às peças 12/13 e ante a ausência de pressupostos necessários ao provimento cautelar desta Corte, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) propõe conhecer da representação para no mérito considerá-la parcialmente procedente, indeferir a cautelar pleiteada, e dar ciência à Funasa/MT acerca da orientação anteriormente expedida por este Tribunal à AGU, com vistas a que sejam adotadas medidas internas necessárias à prevenção de ocorrências semelhantes, medida essa que encontra amparo no disposto na Resolução TCU 315/2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da Selog, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) adotar a medida indicada no subitem 1.6.1 deste acórdão; d) dar ciência deste acórdão, bem como da instrução e pronunciamento de peças 12/13 à Superintendência Estadual da Funasa-MT e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 014.049/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rodrigo Ribeiro Marinho (OAB-SP 385.843) e João Luis de Castro (OAB-SP 248.871), representando Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Superintendência Estadual da Funasa-MT, com vistas a que sejam adotadas medidas internas necessárias à prevenção de ocorrências semelhantes, e com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, de que a exigência contida no item 9.12 do instrumento convocatório, que dispensa o microempreendedor individual (MEI) da apresentação de balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício, contraria o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, o art. 31, incisos I e II, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 133/2022-TCU-Plenário .